Tribunal: TJBA
Processo: 8039221-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039221-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: REY SUL ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON FABIO SOARES GAMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DOS REAJUSTES CONTRATUAIS PELOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE AUMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO ALEGADO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA TRANSPARÊNCIA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE OS ÍNDICES APLICADOS E AQUELES AUTORIZADOS PELA ANS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO PELA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039221-62.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e como Agravados, REY SUL ALIMENTOS LTDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.